Tribunal: TJSP
Processo: 2226632-50.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Campos Petroni
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
Despesas condominiais. Execução de título extrajudicial. R. despacho que indeferiu o pedido de justiça gratuita feito pelo Condomínio autor.

Não se olvidando da Súmula 481, do C. STJ, presentes elementos competentes a demonstrar a situação financeira deficitária do Condomínio demandante, destinado à habitação de pessoas com baixa renda. Demonstrado o alto índice de inadimplência dos

Ementa:
Despesas condominiais. Execução de título extrajudicial. R. despacho que indeferiu o pedido de justiça gratuita feito pelo Condomínio autor.

Não se olvidando da Súmula 481, do C. STJ, presentes elementos competentes a demonstrar a situação financeira deficitária do Condomínio demandante, destinado à habitação de pessoas com baixa renda. Demonstrado o alto índice de inadimplência dos condôminos e a incapacidade financeira para o custeio das despesas processuais. Intelecção do art. 98, do CPC. Dá-se provimento ao agravo instrumental do Condomínio exequente, por ora.